Tribunal: CARF
Processo: 10920.000160/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000160/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ADV COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RELEVAÇÃO DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2. OBJETIVIDADE DA
RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode
perder de vista que a empresa é obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de contribuições não pagas ou pagas
em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas, ambos de caráter
irrelevável. Em matéria de penalidades tributárias, não há que se perquirir
acerca da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, à guisa do art. 136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado DEBCAD n. 37.198.567-6 por deixar a
empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000160/2009-77
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000160/2009-77

discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL 34).
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 34), a empresa deixou de observar o item ll do §
13 do artigo 225 do RPS, que diz que a empresa deve "registrar, em contas individualizadas,
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e
precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição. Portanto, no
período de 01/2004 a 12/2007, ao registrar em mesmas contas contábeis verbas integrantes e não
integrantes de bases de cálculo de contribuições sociais, a empresa incorreu em infração.
Na Impugnação (fls. 38 a 48) o contribuinte afirma que a multa tem contornos
confiscatórios e deve ser relevada, haja vista a falta de dolo no agir da Impugnante.
O Acórdão 07-17.105 – 6a Turma da DRJ/FNS, em Sessão de 07/08/2009 (fl.
68 a 71) julgou procedente o lançamento, em especial invocando o art. 136 do CTN.
No Recurso Voluntário (fls. 74 a 84), interposto em 06/10/2009, o contribuinte
repisou os argumentos da Impugnação: alega que sua escrita contábil apresenta todos os
lançamentos devidos, ou seja, todos os elementos necessários para fins de apuração dos valores
pagos e devidos pela empresa; que a alegação de que a impugnante lançou num mesmo registro
contábil rubricas sujeitas à incidência (remuneração de férias) e rubricas isentas de contribuições
(abono pecuniário e férias indenizadas), o que teria dificultado a fiscalização, não encontra
respaldo na lei; que o fisco teve acesso a todos os documentos contábeis da empresa de onde
poderia verificar todas as despesas, recebimentos e pagamentos da impugnante; que o simples
fato da empresa possuir uma forma própria de lançar estes valores não pode ser considerado
como incorreta; que se há irregularidades, são decorrentes de erro da empresa e não resultou em
prejuízo ao fisco; que a multa é confiscatória. Requer a relevação da multa aplicada em vista da
ausência de dolo no agir.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada a tempestividade, considerado
o prazo exigido pelo Decreto 70.235/1972.
Confiscatoriedade e relevação da multa
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório e
que poderia ser relevada. Razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é competente para
apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode
afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade. Vide Súmula:
Súmula CARF no 2
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000160/2009-77

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode perder de vista que
a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de
contribuições não pagas ou pagas em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas, ambos de
caráter irrelevável.
No tocante às alegações de que a suposta irregularidade é decorrente de erro, de
que não houve prejuízos ao fisco e de que a auditoria teria condições de fiscalizar através de
outros documentos, tais motivos não são suficientes para o cancelamento do auto de infração.
Em matéria de penalidades tributárias, não há que se perquirir acerca da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, à guisa do art. 136 do
CTN, o qual optou, como regra geral, pela teoria da objetividade da responsabilização por
infrações.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 92
DF CARF MF
Original